Tribunal: TJES
Processo: 0001029-72.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001029-72.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GOMES DA SILVA e outros

APELADO: JOESMAM BATISTA DOMINGUES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. POSSE DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOZA contra sentença da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião ajuizada contra o ESPÓLIO DE JOÃO MARGARIDA DOMINGUES. O juízo a quo reconheceu a inexistência de animus domini, em razão da posse decorrer de vínculo locatício, devidamente comprovado por contrato e documentos não impugnados pelos autores. A sentença também rejeitou a alegação de nulidade processual pela ausência de devolução de prazos após o falecimento de um dos patronos, diante da existência de outro advogado constituído e atuante no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da não devolução dos prazos após o falecimento de um dos advogados do autor; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais, especialmente o animus domini, para o reconhecimento da usucapião urbana pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte de um dos patronos não gera nulidade processual quando remanesce outro advogado regularmente constituído, com poderes equivalentes, que continua a praticar atos no processo, inclusive de forma isolada.

4. A parte autora esteve formal e legalmente representada durante todo o curso do processo, não havendo qualquer prejuízo processual ou cerceamento de defesa que justifique a alegação de nulidade.

5. A ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, inclusive quanto à regularidade da representação processual, atrai a preclusão e inviabiliza a rediscussão da matéria em grau recursal.

6. A posse derivada de contrato de locação não configura animus domini, sendo incompatível com a aquisição originária da propriedade por usucapião, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. Documentos apresentados pelo réu, como o contrato de locação e comprovantes de pagamento, demonstram a natureza precária da posse exercida pelos autores, que não apresentaram réplica ou elementos aptos a descaracterizar o vínculo locatício.

8. A ausência de animus domini impede o reconhecimento da usucapião urbana, nos termos do art. 1.240 do Código Civil e do art. 183 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de mais de um patrono com poderes equivalentes afasta a alegação de nulidade processual decorrente do falecimento de um dos advogados.

2. A posse derivada de contrato de locação não configura animus domini e, portanto, não enseja o reconhecimento da usucapião urbana.

3. A ausência de impugnação a documentos essenciais e a preclusão da oportunidade de contraditá-los inviabilizam a demonstração de posse com animus domini.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, arts. 1.208 e 1.240; CPC, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.625/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 5018631-26.2021.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 21.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003989-90.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005439-40.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA
e
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOZA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de usucapião ajuizada contra o
ESPÓLIO DE JOÃO MARGARIDA DOMINGUES
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, em razão da (i) Falta de animus domini: a posse era derivada de contrato de locação; (ii) Documentos do réu não foram impugnados oportunamente (autor não apresentou réplica); (iii) Ficou comprovado vínculo locatício entre as partes, o que inviabiliza a usucapião.

Em suas razões recursais (fls. 312/318), os apelantes sustentam, em síntese, a existência de nulidade processual, em razão da não devolução dos prazos processuais pelo juízo de primeiro grau, após o falecimento do advogado originário, Dr. Leonardo Ferreira da Silva.

Contrarrazões apresentadas no ID 6653149, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão da regularidade da sentença, uma vez que houve pluralidade de patronos desde o início, sendo que o segundo advogado atuou no processo de forma efetiva, inclusive sozinho. Aduz que a parte recorrente sempre esteve formal e legalmente representada, não havendo nulidade a ser reconhecida. Reitera que a sentença está de acordo com a legislação e jurisprudência, pois a posse com origem em relação locatícia não configura animus domini.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA
e
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOZA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de usucapião ajuizada contra o
ESPÓLIO DE JOÃO MARGARIDA DOMINGUES
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, em razão da (i) Falta de animus domini: a posse era derivada de contrato de locação; (ii) Documentos do réu não foram impugnados oportunamente (autor não apresentou réplica); (iii) Ficou comprovado vínculo locatício entre as partes, o que inviabiliza a usucapião.

Em suas razões recursais (fls. 312/318), os apelantes sustentam, em síntese, a existência de nulidade processual, em razão da não devolução dos prazos processuais pelo juízo de primeiro grau, após o falecimento do advogado originário, Dr. Leonardo Ferreira da Silva.

Contrarrazões apresentadas no ID 6653149, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão da regularidade da sentença, uma vez que houve pluralidade de patronos desde o início, sendo que o segundo advogado atuou no processo de forma efetiva, inclusive sozinho. Aduz que a parte recorrente sempre esteve formal e legalmente representada, não havendo nulidade a ser reconhecida. Reitera que a sentença está de acordo com a legislação e jurisprudência, pois a posse com origem em relação locatícia não configura animus domini.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Trata-se, na origem, de Ação de Usucapião aforada em 04/02/2013 por
JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA
em face do
ESPÓLIO DE JOÃO MARGARIDA DOMINGUES
, representado, após a comprovação do óbito deste pelo filho
Joesman Batista Domingues
, nomeado inventariante por ordem judicial proferida no inventário do
de cujus
em trâmite no juízo sucessório da Comarca de Caratinga-MG.

Pretende o autor, segundo a narrativa exposta na inicial, o reconhecimento judicial da prescrição aquisitiva sobre o imóvel com 247,00 m2, situado na Av. Munir Abud, nº 44, Praia do Morro, Guarapari-ES, sob a alegação de que exerce posse contínua, ostensiva, pacífica e com
animus domini
desde 04/03/1997, além de afirmar que reside no aludido bem e não possui outro imóvel urbano ou rural, o que lhe assegura, a teor do Art. 183 da CF/88 c/c Art. 1240 do CCB, a declaração judicial do direito de propriedade sobre a área imóvel mediante a alteração da titularidade dominial junto ao álbum imobiliário local.

Alegou, por acréscimo, que a informação colhida junto a Prefeitura Municipal desta Comarca foi no sentido de que o imóvel não possuía registro no fólio real em virtude de que no passado teria o mesmo sido destinado a construção de uma praça, contudo, sem desmembramento da área maior, regularização da destinação como área pública e implantação efetiva do projeto, situação fática esta consolidada há mais de 15 anos, tempo este superior ao quinquídeo legal previsto na legislação de regência para que lhe seja assegurada a declaração judicial da usucapião constitucional urbana perseguida na presente ação.

Sem que se ultimasse a citação, compareceu espontaneamente o espólio demandado ofertando a contestação de fls.72/77, ocasião em que deduziu preliminares e pugnou pela sucessão do polo passivo pelo espólio e no mérito, afirmou que a pretensão de usucapião está desprovida de
animus domini
em razão da condição do autor de mero locatário do imóvel, cujo inadimplemento dos aluguéis motivaram a notificação extrajudicial para desocupação do bem.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença vergastada, na qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da (i) Falta de animus domini: a posse era derivada de contrato de locação; (ii) Documentos do réu não foram impugnados oportunamente (autor não apresentou réplica); (iii) Ficou comprovado vínculo locatício entre as partes, o que inviabiliza a usucapião..

Pois bem.

O recurso está fundamentado exclusivamente na alegada
nulidade processual
, em razão da não devolução dos prazos processuais pelo juízo de primeiro grau, após o falecimento do advogado originário, Dr. Leonardo Ferreira da Silva.

Entretanto,
não assiste razão aos apelantes
.

O juízo a quo, de forma precisa e fundamentada, enfrentou detidamente a questão, deixando claro que a parte autora, desde a propositura da demanda, havia constituído
dois patronos
com poderes equivalentes, conforme instrumento de procuração de fls. 06.

Após o falecimento do Dr. Leonardo, o processo permaneceu regularmente patrocinado pelo advogado Dr. Francisco de Assis Pozzatto Rodrigues, o qual, inclusive,
subscreveu petições de forma conjunta e isolada
, conforme consignado nos autos às fls. 19/20, 39 e 48/49.

Conforme destacou o juízo de origem:

"Através da procuração de fls.06 o autor constituiu os dois advogados, conferindo a ambos os mesmos poderes e ao contrário de seus argumentos, o advogado
Dr. Francisco de Assis
, que remanesceu no processo após o óbito do Dr. Leonardo,
assinou não só a inicial, como subscreveu, conjuntamente vários petitórios, praticando diversos atos, segundo se infere das fls.19/20, 39, 48/49, inclusive isoladamente, como consta das fls.48/49
. Registre-se, por oportuno, que tal questão já havia sido objeto de pronunciamento judicial às fls.216, ocasião em que este juízo concluiu que o autor estava formal e legalmente representado pelo douto advogado Dr. Francisco de Assis."

Tais fundamentos
não foram sequer impugnados no apelo
, revelando-se preclusa a discussão quanto à alegada ausência de representação processual válida. Diante disso, corretamente foi indeferido o pedido de restituição de prazo, tendo em vista que a capacidade postulatória foi mantida de forma íntegra até a posterior constituição de novos procuradores (fls. 277).

Ressalte-se que
a morte de um dos advogados não implica nulidade do feito
, quando remanesce outro patrono regularmente constituído nos autos, o que afasta qualquer vício processual.

Apesar de a apelação não enfrentar diretamente o mérito da ação de usucapião, é oportuno observar que o magistrado sentenciante examinou com rigor técnico e probatório a matéria, concluindo pela improcedência do pedido, com base em fundamentos sólidos e alinhados à jurisprudência.

Com efeito, foi comprovado nos autos que a posse exercida pelo autor decorreu de
relação locatícia
formalizada por meio de contrato juntado às fls. 95/98, corroborado por comprovantes de pagamentos mensais e notificação extrajudicial em razão do inadimplemento, documentos que não foram impugnados em réplica, o que resultou na preclusão do direito de contestação específica.

Diante desse conjunto probatório, restou demonstrada a
ausência de
animus domini
, requisito essencial à configuração da usucapião, nos termos da jurisprudência pacífica de nossos tribunais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO EXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, em que o recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau que decretou o despejo e rejeitou o pedido de reconhecimento de usucapião especial urbana. O apelante alegou posse ininterrupta e pacífica por 14 anos, com animus domini, nos termos do art. 1.240 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião especial urbana, conforme o art. 1.240 do Código Civil e o art. 183 da Constituição Federal; (ii) analisar se a existência de contrato de locação afasta a configuração da posse ad usucapionem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião especial urbana exige a comprovação de posse contínua, pacífica, sem oposição,
com animus domini
, pelo prazo de cinco anos, além de utilização do imóvel como moradia própria e ausência de titularidade de outro imóvel urbano ou rural, nos termos do art. 1.240 do Código Civil e do art. 183 da Constituição Federal. 4. No caso concreto, o apelante não demonstrou a posse ad usucapionem, pois não apresentou documentos ou testemunhas que comprovassem a posse ininterrupta e pacífica, tampouco atos que configurassem o exercício de domínio sobre o imóvel. 5. A conduta processual do recorrente, ao requerer o julgamento antecipado da lide e renunciar à instrução probatória, configura inércia probatória, inviabilizando a comprovação dos requisitos legais, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6.
A existência de contrato de locação entre as partes, juntado aos autos, descaracteriza o animus domini
, uma vez que a relação jurídica locatícia é incompatível com a posse qualificada para fins de usucapião, nos termos do art. 1.208 do Código Civil
. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a posse apta à usucapião deve ser autônoma, com animus domini, e não originada de mera permissão, tolerância ou contrato de locação (REsp 1.799.625/SP). 8. O apelante não logrou comprovar fato superveniente que pudesse evidenciar a transmudação da posse direta, derivada do contrato, para posse em nome próprio com caráter ad usucapionem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A usucapião especial urbana exige comprovação de posse contínua, pacífica, sem oposição e com animus domini, bem como ausência de titularidade de outro imóvel urbano ou rural. 2. A existência de contrato de locação afasta a configuração do animus domini, sendo incompatível com o reconhecimento da usucapião. 3. A ausência de comprovação de requisitos legais impede o reconhecimento da usucapião especial urbana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; CC, arts. 1.208 e 1.240; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.625/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2019.

(TJES, Apelação Cível nº 5018631-26.2021.8.08.0048, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de manutenção do agravante na posse de imóvel, em sede de ação de usucapião extraordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos da usucapião extraordinária para manutenção da posse do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.238 do Código Civil exige posse contínua, sem oposição, por 15 anos, para a configuração da usucapião extraordinária, sendo o prazo reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha moradia habitual ou tenha realizado obras produtivas no imóvel. 4. O agravante afirma exercer posse mansa e pacífica do imóvel desde 2012, no entanto, o documento apresentado nos autos comprova titularidade da unidade consumidora de energia elétrica desde 2017, insuficiente para o cumprimento do prazo exigido. 5.
Ademais, o próprio agravante declarou que anteriormente mantinha posse por contrato de locação, que teria sido extinto com a morte da proprietária em 2012, contudo, a locação se transfere aos herdeiros, conforme o art. 10 da Lei nº 8.245/91,
o que afasta, em cognição sumária, o alegado animus domini
. 6. As declarações unilaterais do agravante e de seus vizinhos não são suficientes para comprovar o animus domini, especialmente porque vinculam a posse à exploração comercial de um bar, que pode ter origem no contrato de locação mencionado. 7. A necessidade de dilação probatória, a ser realizada na fase de instrução, impede a concessão de tutela provisória com base em prova insuficiente e não submetida ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A manutenção da posse do autor de ação de usucapião extraordinária deve ser indeferida quando ausentes elementos de prova suficientes a demonstrar que a parte exerce posse contínua, pacífica e com animus domini, notadamente quando a posse no bem pareça estar atrelada a contrato de locação firmado pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; Lei nº 8.245/91, art. 10; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000523-60.2017.8.08.0020, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 18.01.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015211-89.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003989-90.2024.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA
. IMÓVEL HERDADO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DA IRMÃ.
ALEGAÇÃO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA
. MERA PERMISSÃO. COMODATO VERBAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Vancley Nascimento Ribeiro e Luana Simonassi Batista Ribeiro contra sentença que, em ação de usucapião urbana ajuizada em face de Ana Neri Nascimento Ribeiro, julgou improcedente o pedido autoral e procedentes, em parte, as pretensões reconvencionais para determinar a desocupação do imóvel sem prazo de 60 dias, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes exercem posse com animus domini sobre o imóvel objeto da lide, de modo a preencher os requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião urbana. III. RAZÕES DE DECIDIR
A usucapião urbana exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo mínimo de cinco anos, conforme o art. 1.240 do Código Civil
. O imóvel está registrado em nome da apelada, com a anuência dos irmãos, em decorrência do inventário dos genitores, o que reforça a presunção de propriedade formal. A prova oral colhida não se revela suficiente para comprovar que os apelantes exercem posse com animus domini, pois os depoimentos das testemunhas são contraditórios e confirmam apenas a posse, sem esclarecer sua qualidade.
O ônus da prova do animus domini recai sobre os apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, e a ausência de provas robustas inviabiliza o reconhecimento da usucapião
. O conjunto probatório evidencia a existência de comodato verbal entre as partes, caracterizando mera permissão de uso do imóvel por parte do proprietário. A realização de benfeitorias e o pagamento de encargos como energia elétrica e IPTU não configuram, por si só, posse com animus domini, podendo apenas ensejar eventual indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A posse para fins de usucapião deve ser exercida com animus domini, não bastando a mera ocupação do imóvel
. O comodato verbal entre familiares descaracteriza o animus domini e impede o reconhecimento da usucapião. O ônus de comprovar a posse ad usucapionem recai sobre o autor da ação, exigindo prova robusta de sua qualidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.240; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante relevante: TJ-MG, AC nº 10687150054140001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 29.01.2019. TJ-GO, APL nº 03746297820138090036, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 28.03.2019. TJSC, Apelação Cível nº 0013295-86.2013.8.24.0008, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 22.02.2018.

(TJES, Apelação Cível nº 5005439-40.2021.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/03/2025)

Diante do exposto e com os esclarecimentos acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar